Tribunal: TJDFT
Processo: 0753624-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA No 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de abono permanência recebidas em 09/2018, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas, se for o caso”.
3. O recorrente alega que a autora/recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, conforme a tese fixada no Tema no 1.009 do STJ.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55139222), pugnando a autora/recorrida pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Na origem, a autora/recorrida narra que, após a instauração de requerimento administrativo de abono de permanência, recebeu notificações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, por meio do sistema SEI, informando que foi constatado o pagamento da referida vantagem em duplicidade e, por essa razão, a servidora deveria restituir ao erário a quantia atualizada de R$ 12.871,83 (doze mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos).
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
7. Ao analisar os autos, verifica-se que a servidora foi notificada pela primeira vez em 04/10/2018, acerca do pagamento do abono de permanência em duplicidade realizado na folha do mês de setembro de 2018, já com decisão por parte do órgão para restituir o erário por meio de desconto no contracheque de outubro do mesmo ano. Na mesma notificação, foi informada que, em caso de não autorização dos descontos, os autos seriam encaminhados à PGDF, a fim de verificar a instauração de possível processo judicial (ID 55136857, pág. 1).
8. Nesse contexto, não era factível que a autora soubesse constatar eventual equívoco, mormente porque os códigos e os valores indicados nos contracheques dos meses de maio e setembro de 2018 eram distintos (ID 55136857, pág. 1), além da complexidade dos cálculos, que é de responsabilidade exclusiva do ente público. 9. Ademais, a autora/recorrida não contribuiu para o alegado erro, tendo em vista que não possui nenhuma ingerência sobre o sistema de pagamentos do órgão, de forma que solicitou o abono de permanência no ano de 2018 e acreditava estar recebendo os valores corretos.
9. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução do valor indicado.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.